Tribunal: STF
Processo: AP 1106
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da Defesa de DAYWYDY DA SILVA FIRMINO, já qualificado nestes autos, por meio da qual requer “que a audiência de interrogatório seja conduzida em sigilo”.



    Alega, em síntese, que a audiência do interrogatório do denunciado deve tramitar de forma sigilosa, “no intuito de preservar o acusado de ataques como tem acontecido por alguns perfis na plataforma de Youtube que se utilizam dos vídeos das audiências relacionadas ao AAD08JAN2023” e para preservar a informação de que o acusado é portador do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), com base na Lei 14.289/22 ( eDoc. 78).



    É o relatório. DECIDO.



    Os atos processuais, como todo procedimento que envolva a atuação do poder estatal, devem ser, em regra, dotados de publicidade, salvo quando o interesse público ou a necessidade de preservação da intimidade das partes assim determinar, hipótese em que se justifica a excepcionalíssima imposição de sigilo aos autos. Trata-se de comando constitucional expresso, previsto nos arts. 5º, LX, e 93, IX, da Constituição Federal:



    Art. 5º (...)



    LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;



    Art. 93. (...)



    IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



    Não há que se falar, portanto, na decretação do sigilo das audiências realizadas nestes autos, como pretende o requerente, como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República, nos autos da AP 1610, referente a pedido idêntico, relacionado a corréu (AP 1610, eDoc. 138):



    “O art. 5º, LX, da Constituição Federal estabelece a publicidade dos atos processuais como regra, suprimível apenas quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. O art. 792 do Código de Processo Penal, por sua vez, densifica essa norma constitucional, limitando a imposição de sigilo sobre audiências criminais a situações em que houver risco de escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem. 



    Na espécie, a ação penal movida contra (...) não se encontra em segredo de justiça. As razões expostas pela defesa não apontam risco de violação da intimidade ou da vida privada do réu, tampouco denotam ofensa injustificada à sua honra ou imagem. Nesse cenário, o interesse coletivo se sobrepõe às necessidades particulares do acusado, que responde por delitos que atingiram diretamente o patrimônio público e as instituições democráticas”.



    A manutenção da publicidade dos presentes autos, cuja tramitação é eletrônica e pública, deve ser interpretada em consonância com o princípio da publicidade dos atos processuais (art. 5, LX e art. 93, IX, da CF), levando-se em consideração a fase processualmente propriamente dita, onde a publicidade plena é a regra.



    Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: ADI 6.620, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 18/4/2024; ADI 4.414, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 31/5/2012, DJe 17/6/2013; Pet 6.138 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, j. 21/2/2017, DJe 5/9/2017, este último assim ementado:



    (...) 1. A Constituição proíbe restringir a publicidade dos atos processuais, salvo quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem (art. 5º, LX), e estabelece, com as mesmas ressalvas, que a publicidade dos julgamentos do Poder Judiciário é pressuposto inafastável de sua validade (art. 93, IX). (...)



     Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente